Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728506-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE HELOU RAHAL, TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RECORRIDO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI, ALEX DE PAULA E SILVA, CLEYDIANE ENEAS DA SILVA, YOSHINORI KUWAE, NATHALIA MENDES VALENTINI, EZILENE MENDES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA MINUCIOSAMENTE APRECIADA. QUESTÕES ENFRENTADAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. 1. Na hipótese, a matéria foi suficientemente esclarecida pela d. sentenciante com a solução das questões jurídicas discutidas e os argumentos dos réus não têm o condão de infirmar as razões de decidir. Claramente se nota que, ao contrário do que alegam os réus, a r. sentença combatida não se reveste de qualquer omissão ou nulidade, estando bem fundamentada e embasada nas provas que menciona. A matéria foi minuciosamente apreciada e enfrentadas todas as questões suscitadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação em vigor. Não há qualquer nulidade na r. sentença devendo ser mantida quanto ao mérito. 2. Reafirmado o entendimento sedimentado na jurisprudência de que não ocorre a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC se o d. sentenciante deixou de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. 3. Os elementos constantes nos autos corroboram a conclusão judicial de que os fatos vivenciados pela primeira autora constituem consequências de inadimplemento contratual, não interferindo no direito de personalidade, permanecendo na esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não é passível de indenização por dano moral. 4. Constatado que a descoberta de que teria sido vítima de um golpe causou, a segunda autora, sofrimento e angústia, transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, por isso passíveis de serem indenizados, de modo que irrefutável a responsabilidade dos réus pelo devido ressarcimento. 5. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o artigo 85 do CPC: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Nesse capítulo, a primeira autora, ao restar vencida, deve arcar com a sucumbência. 6. Negado provimento ao apelo dos réus, TEMAZEC e ANDRÉ , assim como à apelação adesiva da primeira autora da ação. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu GLAUBER, para condenar a primeira autora a pagar honorários. Deu-se parcial provimento à apelação adesiva da segunda autora para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não ter reconhecido a ilegitimidade passiva do segundo recorrente; b) artigos 215 do Código Civil, 371, 373, inciso I, e 473, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar os argumentos trazidos nos autos e a inegável presunção de validade e regularidade dos instrumentos públicos assinados pela primeira recorrida, conforme previsão legal do artigo 215 do CCB, de modo a conferir mais força probante às conversas de WhatsApp do que a instrumentos públicos; c) artigos 167, 170 e 884, todos do CCB, em razão da necessidade de retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito das recorridas pela nulidade do negócio jurídico livremente pactuado; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. Em contrarrazões (ID 62201810), a parte recorrida requer a majoração da condenação da parte recorrente em honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 167, 170, 215 e 884, todos do CCB, 371, 373, inciso I, 473 e 485, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração da condenação da parte recorrente em honorários de sucumbência, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028